Tribunal: TJSP
Processo: 2017559-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ERRO MÉDICO. Decisão que indeferiu o levantamento pelo exequente de valores depositados em juízo, diante da reversibilidade do título executivo judicial e da ausência de caução. Art. 520, IV, do CPC. Recursos pendentes de julgamento. Vultosa quantia, com risco de reversão do julgado. Não cabimento de levantamento sem caução pelo exequente. Decisão mantida.

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ERRO MÉDICO. Decisão que indeferiu o levantamento pelo exequente de valores depositados em juízo, diante da reversibilidade do título executivo judicial e da ausência de caução. Art. 520, IV, do CPC. Recursos pendentes de julgamento. Vultosa quantia, com risco de reversão do julgado. Não cabimento de levantamento sem caução pelo exequente. Decisão mantida. Recurso não provido.